Tribunal: TJMT
Processo: 1027132-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027132-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINERACAO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.113.347/0001-39 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CIRNE PEDRO ORSO - CPF: 476.087.309-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARY ORSO - CPF: 059.814.259-20 (EMBARGADO), SILVANA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 655.185.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ITELVINO HOFFMAN - CPF: 180.379.090-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – ANÁLISE DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ART. 485, III, §1º DO CPC – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE UM ANO – PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, APENAS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já analisada.

2. Embora seja certo que a extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III do CPC, exija prévia intimação pessoal da parte, conforme determina o §1º do mesmo dispositivo legal, tal nulidade não pode ser arguida após o trânsito em julgado da sentença, salvo através dos meios próprios de impugnação de decisão transitada em julgado.

3. A tentativa de rediscussão da sentença transitada em julgado há mais de um ano, sem o manejo dos instrumentos processuais adequados (ação rescisória), configura violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para esclarecimentos, mantendo-se o não provimento do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia: a necessidade de intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito, conforme previsão expressa do art. 485, III, §1º do CPC.

A embargante argumenta que: O acórdão limitou-se a afirmar que houve intimação via DJE, sem analisar a imprescindibilidade da intimação pessoal exigida pelo dispositivo legal mencionado; A omissão apontada configura violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, que exige fundamentação adequada e completa das decisões judiciais; O STJ possui jurisprudência no sentido de que a falta de intimação pessoal da parte configura nulidade nos casos em que a legislação expressamente exige tal formalidade, como na hipótese do art. 485, III, §1º do CPC.

O cerne da controvérsia reside em verificar se, de fato, houve omissão quanto à análise da necessidade de intimação pessoal do exequente nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

O acórdão, ao negar provimento ao agravo, afirmou que: 1. A parte foi devidamente intimada via DJE em 10/08/2023; 2. Não seria exigida a intimação pessoal da parte nos casos de extinção com base no art. 691 e art. 485, IV do CPC, quando há constituição de advogado nos autos; 3. A jurisprudência do STJ indica que a nulidade por falta de intimação pessoal só se configura nos casos expressamente exigidos por lei.

Requer que seja conhecido os embargos, pois tempestivos, e que lhe dê provimento, para que ao final seja sanado a omissão ao fato de que o acórdão não suscitou argumento relevante apresentado em sede de agravo de instrumento, havendo necessidade de decisão fundamentada sobre a necessidade de citação pessoal no caso em concreto, nos moldes do art.485, inciso III, § 1º do CPC/15.

Sem contrarrazões. (id. 281099396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Analisando os autos, verifico que a embargante aponta omissão no acórdão embargado quanto à análise da necessidade de intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito, conforme previsto no artigo 485, §1º do CPC.

Reconheço que o acórdão não se manifestou expressamente sobre este ponto específico, o que autoriza o acolhimento parcial dos embargos para prestar os devidos esclarecimentos, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

Com efeito, o artigo 485, §1º do CPC estabelece:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.".

É pacífico na jurisprudência que a extinção do processo por abandono de causa exige prévia intimação pessoal da parte, sendo esta uma formalidade essencial cuja inobservância, em princípio, acarretaria nulidade do ato decisório.

Ocorre que, no caso em análise, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, a sentença extintiva foi proferida em 09/08/2023, os patronos da parte foram devidamente intimados pelo DJE, e o trânsito em julgado ocorreu em 04/09/2023, mais de um ano antes da apresentação do agravo de instrumento.

A parte exequente somente intentou a reforma da sentença em 05/02/2024, aproximadamente cinco meses após o trânsito em julgado, o que demonstra inequívoca preclusão temporal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, eventuais nulidades processuais, ainda que absolutas, somente podem ser discutidas por meio dos instrumentos processuais próprios de impugnação de decisão transitada em julgado, especialmente a ação rescisória, observado o prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE. 1. Conforme entendimento pacífico desta Corte, após o trânsito em julgado da decisão, as nulidades processuais somente podem ser discutidas mediante ajuizamento de ação rescisória, observado o prazo decadencial. 2. Recurso Especial não provido." (REsp 1.252.902/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011)

Portanto, ainda que tenha ocorrido eventual nulidade pela ausência de intimação pessoal da parte exequente antes da extinção do feito, tal vício não pode mais ser reconhecido ou sanado na via recursal ordinária, dado o trânsito em julgado da sentença há mais de um ano.

Ademais, o recurso cabível contra a sentença extintiva seria a apelação, não o agravo de instrumento, conforme corretamente observou o acórdão embargado e reiterou o Juízo de origem em suas informações.

Por fim, vale ressaltar que a sentença agravada determinou a extinção nos termos do art. 691 e art. 485, IV, ambos do Código Processo Civil; assim, o acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo de instrumento, chegou à conclusão correta, ainda que não tenha se manifestado expressamente sobre o argumento relacionado ao art. 485, §1º do CPC.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para prestar os esclarecimentos acima, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025